Tribunal: STF
Processo: Rcl 50653
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL E USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. TEMA 657. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que, com base no Tema 657 da repercussão geral, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que confirmou a condenação do reclamante ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de publicação realizada em sua rede social.



    2. Não houve equívoco do órgão reclamado ao fazer incidir no caso os efeitos da ausência de repercussão geral, conforme firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 657: “A questão da responsabilidade por danos morais decorrentes da suposta ofensa aos valores da personalidade, passíveis de ressarcimento, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.